Tribunal: TRF3
Processo: 5021547-15.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
491/775)

5021547-15.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021547-15.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: WM ENGENHARIA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FELIPE PORFIRIO GRANITO - SP351542-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS PENHORADOS. HASTA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO.

- A Agravante sustenta a nulidade da decisão agravada por ausência de intimação, nos termos do artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil, alegando que não foi regularmente cientificada, apesar de ter indicado expressamente o nome de seu patrono para fins de publicação.

- Consta dos autos que o juízo de origem, ao analisar petição posterior da parte executada reconheceu que não houve intimação da decisão, motivo pelo qual determinou expressamente a intimação da parte via sistema PJe, conforme despacho proferido, pelo que superada a alegação de nulidade.

- Além disso, a parte agravante efetivamente teve ciência da decisão, o que se comprova pela própria interposição do presente agravo de instrumento. O eventual vício foi sanado antes da consolidação de prejuízo à parte.

- O pedido de tutela antecipada recursal visa à suspensão da hasta pública designada para alienação de veículos penhorados nos autos da execução fiscal. Sustenta a Agravante que os bens são antigos, de baixo valor de mercado, e essenciais à sua atividade empresarial, o que atrairia a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

- A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência desta Corte, ao reconhecer que o valor da avaliação dos bens, embora inferior ao total do débito, é relevante para a satisfação parcial do crédito, justificando o prosseguimento da execução.

- A proteção do art. 833, V, do CPC tem por destinatário originário a pessoa natural, podendo ser excepcionalmente estendida a microempresas ou empresas de pequeno porte, o que não foi demonstrado pela Agravante, que sequer apresentou comprovação de seu porte econômico.

- Além disso, não há prova inequívoca da essencialidade dos veículos para a manutenção da atividade empresarial, conforme reconhecido na própria decisão agravada.

- Agravo de instrumento desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021547-15.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: WM ENGENHARIA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FELIPE PORFIRIO GRANITO - SP351542-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WM Engenharia, Comércio e Empreendimentos Ltda. em face de decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de liberação de três veículos penhorados (VW Nova Saveiro CS, placa FHU9964, fabricado em 2013; Fiat Palio Attract, placa GBM0156, fabricado em 2015; e Fiat Palio Attract, placa GBJ6226, fabricado em 2015), com hasta pública marcada para 13/10/2025.

Alega a parte agravante, em síntese, a nulidade da intimação da decisão agravada, por ausência de regular comunicação ao advogado indicado nos autos, em violação ao artigo 272, §5o do CPC. Observa que a própria magistrada, ao analisar petição da parte, reconheceu expressamente que a decisão agravada não foi regularmente disponibilizada às partes. Sustenta a impenhorabilidade dos veículos constritos, por se tratar de bens antigos e essenciais à atividade empresarial da executada, conforme previsto no artigo 833, V, do CPC. Argumenta, ainda, que a medida constritiva contraria os princípios da eficiência processual e da menor onerosidade, e é inócua à satisfação do crédito executado, dada a baixa liquidez dos bens.

Requer "seja deferida a tutela de urgência para sustar a hasta pública designada para alienação dos veículos constritos na Execução Fiscal" (ID 333745007)

O pedido de tutela foi indeferido.

A agravada apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): De se ressaltar, inicialmente, que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela, cuja decisão foi lavrada nos seguintes termos:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WM Engenharia, Comércio e Empreendimentos Ltda. em face de decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de liberação de três veículos penhorados (VW Nova Saveiro CS, placa FHU9964, fabricado em 2013; Fiat Palio Attract, placa GBM0156, fabricado em 2015; e Fiat Palio Attract, placa GBJ6226, fabricado em 2015), com hasta pública marcada para 13/10/2025.

Alega a parte agravante, em síntese, a nulidade da intimação da decisão agravada, por ausência de regular comunicação ao advogado indicado nos autos, em violação ao artigo 272, §5o do CPC. Observa que a própria magistrada, ao analisar petição da parte, reconheceu expressamente que a decisão agravada não foi regularmente disponibilizada às partes. Sustenta a impenhorabilidade dos veículos constritos, por se tratar de bens antigos e essenciais à atividade empresarial da executada, conforme previsto no artigo 833, V, do CPC. Argumenta, ainda, que a medida constritiva contraria os princípios da eficiência processual e da menor onerosidade, e é inócua à satisfação do crédito executado, dada a baixa liquidez dos bens.

Requer "seja deferida a tutela de urgência para sustar a hasta pública designada para alienação dos veículos constritos na Execução Fiscal" (ID 333745007)

Com contraminuta.

Decido.

O Código de Processo Civil vigente prevê expressamente, no caput do art. 9o e em seu parágrafo único, inc. I, que a concessão de tutela provisória de urgência, antes do contraditório, é medida excepcional. E, conforme art. 300 do CPC, para que referida tutela seja concedida, devem estar presentes dois requisitos: a probabilidade do direito e a evidente situação de urgência.

A Agravante sustenta a nulidade da decisão agravada por ausência de intimação, nos termos do artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil, alegando que não foi regularmente cientificada, apesar de ter indicado expressamente o nome de seu patrono para fins de publicação.

No entanto, conforme consta nos autos, o juízo de origem, ao analisar petição posterior da parte executada (Id. 414029351), reconheceu que não houve intimação da decisão de ID 352322933, motivo pelo qual determinou expressamente a intimação da parte via sistema PJe, conforme despacho proferido (ID 427074043).

Dessa forma, a alegação de nulidade encontra-se superada. Além disso, a parte agravante efetivamente teve ciência da decisão, o que se comprova pela própria interposição do presente agravo de instrumento. O eventual vício foi sanado antes da consolidação de prejuízo à parte.

O pedido de tutela antecipada recursal visa à suspensão da hasta pública designada para alienação de veículos penhorados nos autos da execução fiscal. Sustenta a Agravante que os bens são antigos, de baixo valor de mercado, e essenciais à sua atividade empresarial, o que atrairia a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

Entretanto, razão não assiste à recorrente.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência desta Corte, ao reconhecer que o valor da avaliação dos bens (R$ 123.008,00), embora inferior ao total do débito (R$ 3.425.064,70 para abril/2023), é relevante para a satisfação parcial do crédito, justificando o prosseguimento da execução.

A proteção do art. 833, V, do CPC tem por destinatário originário a pessoa natural, podendo ser excepcionalmente estendida a microempresas ou empresas de pequeno porte, o que não foi demonstrado pela Agravante, que sequer apresentou comprovação de seu porte econômico.

Além disso, não há prova inequívoca da essencialidade dos veículos para a manutenção da atividade empresarial, conforme reconhecido na própria decisão agravada.

Julgado nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ADVOCACIA. PENHORA DE BEM. NECESSÁRIO OU ÚTIL. ESSENCIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1.O art. 833, V, do CPC/2015 e, tal como o art. 649, V, do CPC/1973, indica como impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do devedor. Embora a impenhorabilidade seja exceção à regra geral pela qual o patrimônio e a renda do devedor respondem por suas dívidas, a lista do art. 833, V, do CPC/2015 é exemplificativa.

2.A expressão "exercício de profissão", prevista no inciso V do art. 833, do Código de Processo Civil restringe a impenhorabilidade a bens móveis de propriedade do devedor pessoa física, o que extensível a pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual (nas quais é presumível que o sócio ou empresário exerça a atividade econômica pessoalmente).

3.A interpretação do conceito jurídico indeterminado "necessários ou úteis" deve ser aferido pelo julgador no caso concreto, considerando o ponto de equilíbrio entre o legítimo interesse do credor e o efetivo comprometimento do exercício profissional por parte do devedor. A rigor, qualquer penhora de bens afeta a atividade do devedor, de modo que a impenhorabilidade de bens móveis somente pode ser reconhecida se houver relevante restrição da atividade profissional (ainda que não paralise integralmente seu trabalho). E o ônus da prova sobre a necessidade e a utilidade do bem é do devedor, observando-se o art. 373, e seguintes do CPC/2015.

4.O embargante, profissional da advocacia, que ver vencedora sua tese no sentido de que impenhorável automóvel de sua propriedade, ocorre, entretanto, que veículo automotor somente será impenhorável se servir como instrumento da profissão (p. ex., para taxistas), não bastando a mera alegação de o bem ser útil ou necessário para que o devedor se desloque ao seu local de trabalho ou para atos da rotina familiar, sob pena da subversão da racionalidade do sistema normativo, de modo que a r. sentença não merece qualquer reparo.

5.Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001904-83.2016.4.03.6108, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 23/10/2023, DJEN DATA: 26/10/2023)

Assim, não se verifica a probabilidade do direito, necessária para a concessão da tutela recursal (art. 300 do CPC)

Mantenho a decisão agravada.

Em face do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e julgo prejudicado o agravo interno ID 336774997.”

Considerando que os litigantes não trouxeram quaisquer outros argumentos com aptidão para afastar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir para, neste julgamento colegiado, desprover o presente recurso.

Ante o exposto, negar provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS PENHORADOS. HASTA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO.

- A Agravante sustenta a nulidade da decisão agravada por ausência de intimação, nos termos do artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil, alegando que não foi regularmente cientificada, apesar de ter indicado expressamente o nome de seu patrono para fins de publicação.

- Consta dos autos que o juízo de origem, ao analisar petição posterior da parte executada reconheceu que não houve intimação da decisão, motivo pelo qual determinou expressamente a intimação da parte via sistema PJe, conforme despacho proferido, pelo que superada a alegação de nulidade.

- Além disso, a parte agravante efetivamente teve ciência da decisão, o que se comprova pela própria interposição do presente agravo de instrumento. O eventual vício foi sanado antes da consolidação de prejuízo à parte.

- O pedido de tutela antecipada recursal visa à suspensão da hasta pública designada para alienação de veículos penhorados nos autos da execução fiscal. Sustenta a Agravante que os bens são antigos, de baixo valor de mercado, e essenciais à sua atividade empresarial, o que atrairia a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

- A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência desta Corte, ao reconhecer que o valor da avaliação dos bens, embora inferior ao total do débito, é relevante para a satisfação parcial do crédito, justificando o prosseguimento da execução.

- A proteção do art. 833, V, do CPC tem por destinatário originário a pessoa natural, podendo ser excepcionalmente estendida a microempresas ou empresas de pequeno porte, o que não foi demonstrado pela Agravante, que sequer apresentou comprovação de seu porte econômico.

- Além disso, não há prova inequívoca da essencialidade dos veículos para a manutenção da atividade empresarial, conforme reconhecido na própria decisão agravada.

- Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão